Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733454-91.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, JOÃO BATISTA TEODORO NOGUEIRA, JOSENIL SOUZA, PAULO AMORIM OLIVEIRA, CARLOS PRATES MARTINS, GIBSON BARBOSA DE ANDRADE, RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA, ANIVALDO GOMES BARBOSA, SANDRO SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA, IVÔNIO DE SOUSA SILVA, JOSELINO SOARES DA SILVA, ELIZABETE RODRIGUES BARBOSA, AILTON APARECIDO RIOS, FRANCISCO ALMEIDA DIAS, JOSE EDIVALDO MONTEIRO DA SILVA, ANTÔNIO GALDINO SOARES, MARCELO BANDEIRA DOS SANTOS RECORRIDAS: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, ELIANA DO NASCIMENTO RICATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COOPERATIVA. CONDIÇÃO DE COOPERADO. DEVER DE SUBSCREVER E INTEGRALIZAR AS COTAS NO CAPITAL SOCIAL. OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI No 5.764/71 E DO ESTATUTO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 23 e 24 da Lei no 5.764/71 estabelecem que a subscrição dos cooperados deve ser registrada no Livro Matrícula e o valor pago, referente à quota-parte, deve ser integralizado no capital social da cooperativa. No mesmo sentido, dispõe o Estatuto Social da Cooperativa. 2. A admissão de cooperado ocorre com o preenchimento dos requisitos estatutários (art. 29 da Lei no 5.764/71), dentre os quais a apresentação do requerimento de adesão aos propósitos sociais, a subscrição e a integralização das quotas. Referidas previsões legais e estatutárias não podem ser supridas por deliberação da assembleia geral, que sequer tem competência para decidir sobre a admissão de novos cooperados. 3. Consequentemente, a aprovação de lista de cooperados em assembleia geral não tem efeitos constitutivos e não pode, por si só, estabelecer a condição de cooperado a quem não tenha atendido a todos os requisitos estatutários e legais para tanto. 4. Na hipótese, os apelantes não comprovaram a subscrição nem a integralização do capital social proveniente das quotas-partes dos cooperados. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e §2o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 43 da Lei 5.764/1971, porque prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto; c) artigos 21, inciso II, e 29, ambos da Lei 5.764/1971, 4o, 6o, e 14, inciso IV, todos do Estatuto Social da COOTARDE de 2009, pois, não sendo integralizadas as cotas dos associados, caberia à cooperativa ajuizar a ação de cobrança ou, no máximo, convocar nova assembleia para excluí-los do seu quadro social. Em contrarrazões, ELIANA DO NASCIMENTO RICATO requer a majoração de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e §2o, e 1.022, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 43 da Lei 5.764/1971, porquanto o tema da prescrição sequer foi examinado pela turma julgadora. Fácil concluir, portanto, que tal preceito não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Igualmente não devem transitar a defendida ofensa aos artigos 4o, 6o, e 14, inciso IV, todos do Estatuto Social da COOTARDE de 2009 (AgInt no AREsp 1851617/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/11/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir a alegada violação aos artigos 21, inciso II, e 29, ambos da Lei 5.764/1971, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID31206234 – Pág. 5. Confiram-se: No caso, de acordo com o relatório final da intervenção judicial (ID 29738804), apenas 25 (vinte e cinco) cooperados subscreveram e integralizaram as suas correspondentes quotas. Para obter essa informação, foi expedido o Ofício no 0178/2018/IJ e analisados os extratos bancários das contas nos 57820-7 e 62000-9. Os apelantes sustentam a condição de cooperados com base somente na Ata de Assembleia no 20140932356, em que houve a aprovação de lista de cooperados. Porém, a admissão de cooperado ocorre com o preenchimento dos requisitos estatutários (art. 29 da Lei no 5.764/71), dentre os quais a apresentação do requerimento de adesão aos propósitos sociais e a subscrição e a integralização das quotas. Essas previsões legais e estatutárias não podem ser supridas por deliberação da assembleia geral, que sequer tem competência para decidir sobre a admissão de novos cooperados. Consequentemente, a aprovação de lista de cooperados em assembleia geral não tem efeitos constitutivos e não pode, por si só, estabelecer a condição de cooperado a quem não tenha atendido a todos os requisitos estatutários e legais para tanto. Entender de forma contrária significaria concluir que a assembleia poderia considerar cooperada até mesmo pessoa que sequer apresentou requerimento de adesão e gerar deveres para terceiros de forma unilateral. Os apelantes não trouxeram provas de sua vinculação regular à cooperativa, notadamente quanto à subscrição e à integralização de suas quotas: não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Por fim, dado que a deliberação da assembleia em que constou a aprovação de cooperados não tem o condão de conferir essa condição aos apelantes, não se faz necessária a desconstituição do ato para o reconhecimento do quadro atual de cooperados ocorrido durante a intervenção judicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015